Tribunal: TJES
Processo: 5019206-09.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2023-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019206-09.2021.8.08.0024

APTE:

MARCUS CAPPI CHRYSOSTOMO

APDOS:

POUSADA PORTO DE UBU LTDA
e
OUTROS

RELATOR:

DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA COM VÍCIO CITRA PETITA. APLICAÇÃO DO
ART. 1.013, §3º, INC. III, DO CPC
. REVELIA. AUSÊNCIA. CRÉDITO DE ALUGUEL.
RETIRADA DO SÓCIO-FIADOR DA SOCIEDADE AFIANÇADA. NÃO CONHECIMENTO PELO LOCADOR.

EXTINÇÃO DO CONTRATO. DEPÓSITO DAS CHAVES EM JUÍZO
. BENFEITORIAS. COMPENSAÇÃO. RENÚNCIA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A
sentença é
citra petita
, tal como defendido pelo apelante, porquanto não foram abordadas todas as questões trazidas na exordial. Nada obstante, o art. 1.013, § 3º, inc. III, do CPC preleciona que se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o Tribunal deve decidir desde logo o mérito quando constatar a omissão no exame de um dos pedidos.

2. O c. STJ possui o pacifico entendimento de que
“não se produzem os efeitos da revelia em sede de embargos à execução fundado em título executivo extrajudicial quando o embargado deixa de impugnar a petição inicial dos embargos”
. (AgRg no Ag n. 1.229.821/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/3/2012, DJe de 9/4/2012).

3.
A retirada de sócio fiador, por si somente, não induz à exoneração automática da fiança, impondo-se, além da comunicação da alteração do quadro societário, formulação de pedido expresso de exoneração da garantia, circunstância, conforme assentado pelo julgador
a quo
, não suficientemente demonstrada.

4.

O
aluguel destina-se
a compensar o locador pela perda do direito de gozar e fruir do imóvel, em razão da entrega da posse direta dele ao locatário, sendo que a subutilização – ou até mesmo a não utilização – durante determinado período não afasta a obrigação de pagar os alugueres, o qual cessa apenas com a entrega das chaves, marco da rescisão do contrato de locação.

5. Neste diapasão, a despeito das alegações recursais de que teria havido prévia notificação dos locadores acerca do desinteresse da locatária em permanecer no imóvel, agendando data para a entrega das chaves, não há como olvidar que tal evento somente ocorreu em 24/08/2021, quando depositadas em Juízo.

6. Segundo a
Súmula de nº 335 do c. STJ,
“
nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção
”
.

7. Recurso parcialmente provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do e. Relator.

Vitória (ES),

PRESIDENTE

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5019206-09.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCUS CAPPI CHRYSOSTOMO e outros
APELADO: POUSADA PORTO DE UBU LTDA e outros (4)
RELATOR(A):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA COM VÍCIO CITRA PETITA. APLICAÇÃO DO
ART. 1.013, §3º, INC. III, DO CPC
. REVELIA. AUSÊNCIA. CRÉDITO DE ALUGUEL.
RETIRADA DO SÓCIO-FIADOR DA SOCIEDADE AFIANÇADA. NÃO CONHECIMENTO PELO LOCADOR.

EXTINÇÃO DO CONTRATO. DEPÓSITO DAS CHAVES EM JUÍZO
. BENFEITORIAS. COMPENSAÇÃO. RENÚNCIA.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
A
sentença é
citra petita
, tal como defendido pelo apelante, porquanto não foram abordadas todas as questões trazidas na exordial. Nada obstante, o art. 1.013, § 3º, inc. III, do CPC preleciona que se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o Tribunal deve decidir desde logo o mérito quando constatar a omissão no exame de um dos pedidos.

2. O c. STJ possui o pacifico entendimento de que
“não se produzem os efeitos da revelia em sede de embargos à execução fundado em título executivo extrajudicial quando o embargado deixa de impugnar a petição inicial dos embargos”
. (AgRg no Ag n. 1.229.821/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/3/2012, DJe de 9/4/2012).

3.
A retirada de sócio fiador, por si somente, não induz à exoneração automática da fiança, impondo-se, além da comunicação da alteração do quadro societário, formulação de pedido expresso de exoneração da garantia, circunstância, conforme assentado pelo julgador
a quo
, não suficientemente demonstrada.

4.

O
aluguel destina-se
a compensar o locador pela perda do direito de gozar e fruir do imóvel, em razão da entrega da posse direta dele ao locatário, sendo que a subutilização – ou até mesmo a não utilização – durante determinado período não afasta a obrigação de pagar os alugueres, o qual cessa apenas com a entrega das chaves, marco da rescisão do contrato de locação.

5. Neste diapasão, a despeito das alegações recursais de que teria havido prévia notificação dos locadores acerca do desinteresse da locatária em permanecer no imóvel, agendando data para a entrega das chaves, não há como olvidar que tal evento somente ocorreu em 24/08/2021, quando depositadas em Juízo.

6. Segundo a
Súmula de nº 335 do c. STJ,
“
nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção
”
.

7. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5019206-09.2021.8.08.0024

DATA DA SESSÃO: 03/04/2023

RELATORIO

O SR. DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA (RELATOR):-

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCUS CAPPI CHRYSOSTOMO
, haja vista estar inconformado com a r. sentença id. 3550243, posteriormente integrada pela decisão id. 3550257, proferida nos autos destes embargos à execução opostos em desfavor de
POUSADA PORTO DE UBU LTDA
e
OUTROS
, tendo o julgador
a quo
assim concluído:

[...] Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTES os EMBARGOS À EXECUÇÃO
em relação a
MARCUS CAPPI CHRYSOSTOMO
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, devendo a execução de título extrajudicial sob o número 0001284-40.2021.8.08.0024 ter seu devido prosseguimento no que diz respeito ao embargante Marcus Cappi Chrysostomo.

Nesse sentido, considerando o reconhecimento da ilegitimidade passiva da
ANDREA TORRES SANTOS CHRYSOSTOMO
, para
JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A ESTA
, e face ao princípio da sucumbência, condeno os embargados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa, na forma do art. 85, §2º do CPC.

De consequência, face ao princípio da sucumbência, condeno o embargante
MARCUS CAPPI CHRYSOSTOMO
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) em favor dos embargados, sobre o valor da causa, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, na forma do art. 85, §2º do CPC, tendo como termo final o efetivo pagamento. [...]

Em suas razões id. 3550260, o apelante defende: (i) o julgador
a quo
não apreciou todos os fundamentos meritórios trazidos na exordial para afastar a exigibilidade e certeza dos valores em execução, devendo, por conseguinte, ser declarada a nulidade da sentença, por vício
citra petita
; (ii) na hipótese deste e. TJES entender que a causa se encontra madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC, os fundamentos não enfrentados devem ser presumidos verdadeiros em razão da revelia dos apelados; (iii) não é responsável pelo débito exequendo,
“porquanto comprovou ter se retirado da sociedade empresária para a qual emprestou sua garantia fidejussória em 24/10/2018, tendo informado os apelados de tal situação e os mesmos não manifestaram oposição”
; (iv) a recusa dos apelados em receber as chaves – a pretexto de exigir obras no imóvel – foi na verdade um verdadeiro ardil para pretensiosamente estender o período do vínculo e, assim, almejarem novos alugueres; (v) é conhecido pelos apelados que a locadora não exerce mais a posse do imóvel desde 09/08/2020, sendo indevido o pagamento de alugueres dos meses posteriores cobrados, e; (vi) de mais a mais, em não sendo acolhidos os fundamentos até aqui elencados, há de se observar que a locadora edificou benfeitoria necessária no imóvel para a devida adequação de combate e prevenção de incêndio, o que deve ser compensado.

Contrarrazões conforme id. 3550263.

É o que me cabia relatar. Ao julgamento.

Vitória (ES), 15 de março de 2023.

*

O SR. ADVOGADO FREDERICO GONÇALVES:-

Excelência, cumprimento esta egrégia Câmara na pessoa do eminente Presidente, Desembargador Manoel, aos demais colegas, pares, advogados que estão presentes e aos acadêmicos de Direito.

Inicialmente peço vênia ao eminente relator para pedir permissão para fazer sustentação deste processo e do número 28 de forma concomitante, porque são casos colaterais, e lógico, com a concordância da parte contrária, se não for nenhum problema faremos uma abordagem. Isso até em respeito ao tempo de vossa excelência e dos demais.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA (RELATOR):-

Eu votarei separado porque as partes são diferentes, mas realmente são matérias correlatas. Acho que é interessante ouvirmos a sustentação dos dois processos, sem objeção.

*

O SR. ADVOGADO FREDERICO GONÇALVES:-

Perfeitamente, excelência, agradeço.

Excelências, no processo número 28 represento a clínica VIVERE e a coexecutada, a senhora Simone Chieppe Moura, e no de número 27 represento um coexecutado também, Dr. Marcus Cappi
Chrysostomo
. Estamos aqui em julgamento de um processo de embargos à execução que foi oposto contra a execução em que se discute um contrato de locação não residencial.

Trocando em miúdos o quadro fático do litígio, a clínica VIVERE, em meados do ano de 2018 firmou um contrato de locação com os apelados (nos dois processos) para implementar no imóvel locado uma estrutura de clínica de psiquiatria para internação. Foi um contrato celebrado com prazo de três anos, que se iniciaria no dia 1º de julho de 2018 e se encerraria no dia 30 de junho de 2021. E para viabilizar o início das atividades, a apelante VIVERE precisou despender algumas reformas no imóvel para a finalidade de viabilizar a consecução das atividades. Essa reforma foi comunicada aos proprietários apelados, foi anuída, aquiescida e foi feita.

Ocorre que, no ápice da pandemia, no ano de 2020, somado a alguns outros fatores de ordem econômica, a atividade se tornou inviável e não seria possível cumprir o contrato até o seu término, que seria em julho de 2021. E, assim feito, foram notificados os apelados no dia 9 de julho de 2020, por meio de carta com aviso com recebimento, onde se manifestou a denúncia do contrato e a disposição de que as chaves estariam prontas para entrega já no mês seguinte, ou seja, em agosto de 2020.

Pois bem, por disposição contratual, os apelados deveriam, nessa ocasião, em um prazo de cinco dias, entregarem e manifestarem eventuais objeções com relação a qualquer fato que pudessem inviabilizar a devolução das chaves. Não o fizeram. Trinta dias depois, extrapolando o prazo contratual, manifestaram que não aceitariam o imóvel porque exigiriam as reformas de readequação para que pudessem voltar a operar como uma pousada.

Face a uma relação pessoal que existia entre os sócios e os apelados, proprietários do imóvel, a apelante VIVERE se dispôs a arcar com essas reformas, que a bem da verdade, eram reformas de pequena monta, reformas triviais, para readequar o imóvel, a essa estrutura de pousada. Reformas que poderiam ser perfeitamente executadas em trinta dias. E assim foi feito. Foi contratado um empreiteiro e foi negociado com os proprietários que essa reforma ocorreria dentro da premissa de que o contrato de locação já se encontrava encerrado.

Pois bem, contratado o empreiteiro e iniciada a reforma, para a surpresa de todos, a reforma foi feita com base em um laudo de vistoria confeccionado pelos próprios apelados, mas não bastasse essa realidade, iniciada a reforma, os apelados começaram a exigir reformas além daquelas que constavam nesse laudo de vistoria. O que nos leva a crer, de querer prolongar a vigência da locação e, assim, cobrar mais prestações de aluguel.

Voltando ao trilho, a reforma que se iniciou em meados de agosto e era para acabar até o final de setembro, por uma ação dos próprios apelados, que começaram a demandar dos empreiteiros mais reformas e mais e mais reformas, acabou-se findando em dezembro daquele ano de 2020. E nesse mês de dezembro foi feita uma reunião presencial entre os locatários e os locadores para formalizar a entrega das chaves e, mais uma vez, para surpresa da apelante, os apelados não concordaram em receber a chave, sempre a pretexto de exigir mais e mais reformas no imóvel.

Bom, face a essa realidade, ou seja, ocorreu essa reunião em dezembro de 2020, iniciado o ano de 2021, mais ou menos nos meados de mês de março, mais precisamente dia 12 de março, a VIVERE entrou com uma ação própria para consignar essas chaves face à recusa dos locatários. Essa ação foi tombada sob o número 000.518.261/2021. Os apelados entraram com essa ação de execução concomitantemente e essa ação foi embargada. E é isso que vamos julgar agora.

O juiz de primeira instância, por sua vez, percebeu a tese e a intenção dos apelados de prolongar a relação locatícia a pretexto sempre de exigir reformas e sentenciou reconhecendo essa realidade. E peço vênia só para constar brevemente o que o juiz
ipsis litteris
afirmou por ocasião da sentença:
os embargados não podem prolongar o contrato de locação por ausência de comprovação de pagamento ou necessidade de obras.

Porém, muito embora tenha entendido e ficado bem claro para o juiz de primeira instância essa realidade, ainda assim julgou improcedente os embargos por entender que, primeiro, não há nos autos prova de que as chaves tenham sido efetivamente entregues e o imóvel tenha sido desocupado e que, nessa ação que foi proposta para consignar as chaves, as chaves só teriam sido devolvidas no dia 20 de outubro de 2021. Ou seja, ele condenou a empresa que notificou em julho de 2020 a pagar aluguéis de julho de 2020 a outubro de 2021. São quase 14 meses de aluguel que a empresa acabou sendo condenada, mesmo tendo manifestado o interesse em não continuar com o contrato.

E é dentro dessas premissas que gostaríamos de chamar a atenção de vossas excelências. Entendemos que o apelo comporta provimento. Primeiro, porque, ora, se o juiz reconhece que houve má-fé por parte dos apelados e houve culpa em não receber as chaves, a pretexto de uma justificativa imotivada, conceder esses aluguéis além do período que extravasa a notificação de denúncia e o momento em que os apelados retiraram as chaves no processo, seria premiar quem agiu de má-fé. E, nesse sentido, citamos uma jurisprudência, um precedente, que acho que ampara o entendimento de que o apelo deve ser provido para consignar os aluguéis devidos somente até a data em que foi formalizada a rescisão.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal, na apelação 2014010412-39, consignou:
uma vez demonstrado que a recusa da locadora no recebimento das chaves foi indevida, o termo final da obrigação locatícia deve corresponder à data da notificação extrajudicial de desocupação e disponibilidade das chaves do imóvel ao locador e não à data do depósito das chaves em juízo.

Mas, ainda que vossas excelências não compartilhem com esse entendimento, que para nós é muito completo, gostaríamos de chamar atenção também para alguns pontos fáticos que parecem não ter sido bem observados em primeira instância.

O primeiro deles é que ao contrário do que o juiz colocou em sentença, havia, sim, prova de que o imóvel estava desocupado desde a data em que foi feita a notificação. Os próprios apelados juntaram no processo uma notificação datada de dezembro de 2020, quando foi feita essa última reunião, essa notificação é instruída com fotos, nessa notificação se menciona que o imóvel está vazio e as fotos atestam. Ou seja, se for por esse entendimento de que não havia prova, prova há. E, subsidiariamente, o máximo que se poderia entender é que os aluguéis seriam devidos até ali.

E ainda que assim não se entenda, essa outra ação que foi ajuizada para consignar as chaves, que é uma ação de cunho declaratório, foi ajuizada no dia 12 de março de 2021, ou seja, a sentença retroagiria, via de regra, à data em que a ação foi proposta.

No dia 17 de agosto de 2021 que foi deferida a liminar autorizando os apelantes a consignar as chaves no processo. E somente em 29 de outubro, ou seja, um mês depois que a liminar foi proferida, que os apelados se dignaram a retirar as chaves do processo. Então não poderiam os aluguéis serem devidos até o dia 29 de outubro porque também,
data maxima venia,
entender dessa forma

significa penalizar a parte pela demora do processo. A ação foi proposta a tempo, em 12 de março de 2021. Na mais forçosa das interpretações, os aluguéis só poderiam ser devidos até ali.

Pontuando por fim, para finalizar esse aspecto do processo, o contrato de aluguel se encerraria em 30 de junho de 2021, então não há qualquer elemento para amparar a continuidade desse entendimento.

Agora, entrando no mérito da discussão do processo nº 27, no qual represento o Sr. Marcus Cappi, o que se discute é um debate colateral a todo esse quadro fático exposto. Não obstante a todos esses motivos que já atestam a inexigibilidade das verbas que estão em execução, o Sr. Marcus Cappi foi avalista desse contrato de locação porque ele era sócio da empresa VIVERE na época que o contrato foi assinado. Aliás, o Sr. Marcus Cappi foi o elo pessoal que travou a relação com os locatários para que chegasse nesse contrato de locação.

O Sr. Marcus Cappi saiu da sociedade no dia 24 de outubro de 2018, ou seja, dois anos antes desse imbróglio se deflagrar e ele comunicou aos proprietários do imóvel. A comunicação foi feita, foi provada nos autos e a bem da verdade os apelados nem contestaram. Não contestaram nada, diga-se de passagem. Não houve contestação nesse processo. A presunção de veracidade que isso foi comunicado e atestado pelos proprietários do imóvel é indene. Por esse motivo ele já deveria ser eximido da obrigação.

Nada obstante, o magistrado de primeira instância mantém o Sr. Marcus Cappi corresponsável pela dívida, por um entendimento, mais uma vez,
data venia
, frágil, de que o contrato estava vigorando por prazo indeterminado. O que a nós não soa minimamente razoável e contraria os preceitos da jurisprudência hodierna.

Nesse sentido, o STJ já manifestou por mais de uma ocasião, Resp 1.116.952:
é possível em casos tais a exoneração da fiança prestada tanto por prazo determinado quanto por prazo indeterminado, desde que observada as disposições do art. 1500 do Código Civil de 2016 ou do art. 835 do Código Civil
. Em outra ocasião:
tendo a sócia fiadora e seu cônjuge notificado ao locador sua pretensão de exoneração do

pacto fidejussório em razão de sua retirada da sociedade, que afiançaram, direito lhes assiste de se verem exonerados da obrigação, uma vez que o contrato fidejussório é intuitu personae. Sendo irrelevante no caso que o contrato locatício seja estipulado por prazo ou ainda esteja em vigor.

Então esse entendimento,
data maxima venia
, também comporta reforma porque não encontra fundamento minimamente razoável para mantê-lo responsável pela dívida e é contrária à jurisprudência dos tribunais superiores.

Por isso pedimos provimento dos dois apelos. No primeiro caso que seja estabelecido o limite dos aluguéis até a data em que foi formalizada a notificação e no segundo caso para exonerar o sócio fiador, que comunicou sua saída da empresa e não houve qualquer objeção por parte dos proprietários. Agradeço.

*

O SR. ADVOGADO RICARDO TADEU RIZZO:-

Boa tarde a todos. Egrégia Câmara, eminentes julgadores, advogados presentes, servidores e acadêmicos de direito que prestigiam esta sessão de julgamento.

Eu falo pelas partes apeladas e vou sustentar primeiro o processo pautado sobre o número 27, o apelo do senhor Marcus Cappi.

A situação não é, de fato, como narrada aqui no contexto dos fatos. Os fatos se passaram de uma forma completamente diversa da narrada aqui na tribuna pelo advogado, com toda a vênia. É preciso fazer correções aqui.

Então, de fato, o senhor Marcus Cappi foi acionado em uma execução por ser fiador em um contrato de locação e ele afiançou para a pessoa jurídica que ele participava como sócio.

No curso do contrato, vigente ainda por prazo determinado, o senhor Marcus Cappi se retirou da sociedade, não fez qualquer comunicação à empresa à empresa locadora de sua retirada da sociedade e tampouco enviou qualquer correspondência no sentido de que ele pretendia se exonerar da fiança prestada.

Então, isso não existe, não há nos autos documento algum, como referido aqui, de que o senhor Marcus Cappi, sendo fiador numa relação locatícia, vigiando por prazo determinado, tenha pretendido se exonerar da fiança. Não houve qualquer comunicação à locadora nesse sentido.

Naturalmente, vigendo o contrato por prazo determinado, a locação se estendia até 2021, não há como ele se exonerar da obrigação que ele assumiu de fiador no contrato, simplesmente por ter se retirado do quadro social da empresa locatária.

Em relação à apelação do senhor Marcus Cappi, à apelação pautada sobre o número 27, realmente, não procede de forma nenhuma, porque o simples fato de ele se ausentar, se retirar da sociedade, que é locatária e devedora principal, essa simples situação, esse simples evento, não retira a condição de fiador, que foi assumida expressamente no contrato de locação. Seria necessário que ele expressasse formalmente essa pretensão de exoneração, o que, repete-se, não foi feito, não há comunicação alguma dessa pretensão, que ele veio exercitar aqui na demanda, quando citado da ação de execução.

Em relação à apelação pautada sob o número 28, que é da empresa locatária e também de uma fiadora, a apelação não procede, tampouco os embargos que interpuseram a execução.

E aqui discute-se a partir de quando a responsabilidade do locatário cessa na relação locatícia. Ou seja, defende a empresa apelada, os apelados, de que essa responsabilidade só cessa com a efetiva e real entrega das chaves, e não com simples notificação de rescisão da locação, cessarem as responsabilidades do inquilino, no caso.

E no caso aqui, também é preciso corrigir os fatos expostos, porque não se passaram da forma narrada na tribuna pelo digno causídico, que representa a parte apelante.

De fato, vigendo a locação por prazo determinado até 2001, no curso desse período, em 2020, a locatária enviou uma notificação para os locadores, pretendendo pôr fim a rescisão e encerrar a relação locatícia.

Tão logo receberam esse documento, os proprietários, no caso, locadores, fizeram reunião com os inquilinos e ficou acertado que os inquilinos iriam realizar reformas de adaptação ao imóvel para o estado em que eles receberam, porque eles fizeram alterações no início da locação, para que o espaço locado servisse de uma clínica de recuperação de dependentes químicos, de maneira que o imóvel foi totalmente alterado.

As partes, então, nessa reunião, após o recebimento da notificação, sentaram, dialogaram, e ficou estabelecido que o imóvel iria retornar ao estado anterior.

E essas obras demoraram. Os proprietários, locadores, não tiveram qualquer ingerência na realização da obra, como dito aqui, muito pelo contrário, a obra foi toda executada pelos inquilinos, e fiadores, não houve qualquer interferência na realização dessas obras, e essas obras tardaram em muito a acontecer, e resultou nessa exigência dos aluguéis, tendo em vista que o contrato se encontrava em plena vigência e os locadores se julgaram no direito de receber esses aluguéis, porque os aluguéis não cessaram, a obrigação de pagamento dos aluguéis não cessou em função dessa simples notificação e da realização das obras.

Então, o que defende as partes apeladas é que a cessação das obrigações em relação aos aluguéis se dê a partir do efetivo recebimento das chaves em juízo, na ação de consignação.

Também merece aqui ser pontuado em relação a essa ação de consignação, ela só foi proposta em março de 2021, o processo foi literalmente deixado de lado, o despacho, não foi uma ação consignatória, foi uma ação declaratória, para declarar a rescisão da locação. No bojo dessa ação declaratória foi pedido uma antecipação de tutela para recebimento das chaves.

Essas chaves, os locadores tiveram que ir a juízo pedir o recebimento das chaves antes da citação, sabendo eles que o imóvel estava abandonado e que as chaves estavam lá, depositadas no processo. Antes mesmo de receber a citação, eles tiveram o alcance de ir a juízo, pedir o recebimento dessas chaves para se imitir na posse do imóvel.

Então, o que os locadores pretendem é que as responsabilidades de inquilino, no caso dos apelados, se dê até a entrega em juízo das chaves do imóvel locado e esse entendimento é o do STJ, é o entendimento deste Tribunal e das cortes de justiça do país.

E é só. Obrigado pela atenção.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA (RELATOR):-

Profere voto no sentido de dar parcial provimento.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

tnsr/lsl*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 24/04/2023

VOTO-VISTA

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Eminentes Pares, pedi vista apenas para melhor exame do caso concreto, haja vista a tramitação em conjunto destes autos com aqueles registrados sob n.º 5008763-96.2021.8.08.0024 – os quais também pedi vista.

E da análise dos autos minha conclusão é idêntica à externada pelo eminente Relator, que, com base em jurisprudência sedimentada no colendo Superior Tribunal de Justiça (por exemplo, no AgInt no REsp n. 1.960.375/PR), concluiu que “
a retirada de sócio fiador, por si somente, não induz à exoneração automática da fiança, impondo-se, além da comunicação da alteração do quadro societário, formulação de pedido expresso de exoneração da garantia, circunstância, conforme assentado pelo julgador a quo, não suficientemente demonstrada
”.

Do exposto, sem maiores delongas, acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, isto é, no sentido de dar parcial provimento ao recurso “
para reconhecer que a sentença incorreu em vício citra petita, e, por conseguinte, com arrimo no art. 1.013, §3º, inc. III, do CPC, julgar improcedente o pedido exordial, condenando o apelante ao pagamento de custas e honorários, estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
”.

É como voto.

*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5019206-09.2021.8.08.0024

APTE:

MARCUS CAPPI CHRYSOSTOMO

APDOS:

POUSADA PORTO DE UBU LTDA
e
OUTROS

RELATOR:

DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MARCUS CAPPI CHRYSOSTOMO
, haja vista estar inconformado com a r. sentença id. 3550243, posteriormente integrada pela decisão id. 3550257, proferida nos autos destes embargos à execução opostos em desfavor da
POUSADA PORTO DE UBU LTDA
e
OUTROS
, tendo o julgador
a quo
assim concluído:

[...] Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTES os EMBARGOS À EXECUÇÃO
em relação a
MARCUS CAPPI CHRYSOSTOMO
, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC, devendo a execução de título extrajudicial sob o número 0001284-40.2021.8.08.0024 ter seu devido prosseguimento no que diz respeito ao embargante Marcus Cappi Chrysostomo.

Nesse sentido, considerando o reconhecimento da ilegitimidade passiva da
ANDREA TORRES SANTOS CHRYSOSTOMO
, para
JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A ESTA
, e face ao princípio da sucumbência, condeno os embargados ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa, na forma do art. 85, §2º do CPC.

De consequência, face ao princípio da sucumbência, condeno o embargante
MARCUS CAPPI CHRYSOSTOMO
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) em favor dos embargados, sobre o valor da causa, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, na forma do art. 85, §2º do CPC, tendo como termo final o efetivo pagamento. [...]

Em suas razões id. 3550260, o apelante defende: (i) o julgador
a quo
não apreciou todos os fundamentos meritórios trazidos na exordial para afastar a exigibilidade e certeza dos valores em execução, devendo, por conseguinte, ser declarada a nulidade da sentença, por vício
citra petita
; (ii)
na hipótese deste e. TJES entender que a causa se encontra madura para julgamento, nos termos do art. 1.013, § 3º, do CPC, os fundamentos não enfrentados devem ser presumidos verdadeiros em razão da revelia dos apelados; (iii) não é responsável pelo débito exequendo,
“porquanto comprovou ter se retirado da sociedade empresária para a qual emprestou sua garantia fidejussória em 24/10/2018, tendo informado os apelados de tal situação e os mesmos não manifestaram oposição”
; (iv) a recusa dos apelados em receber as chaves – a pretexto de exigir obras no imóvel – foi na verdade um verdadeiro ardil para pretensiosamente estender o período do vínculo e, assim, almejarem novos alugueres; (v) é conhecido pelos apelados que a locadora não exerce mais a posse do imóvel desde 09/08/2020, sendo indevido o pagamento de alugueres dos meses posteriores cobrados, e; (vi) de mais a mais, em não sendo acolhidos os fundamentos até aqui elencados, há de se observar que a locadora edificou benfeitoria necessária no imóvel para a devida adequação de combate e prevenção de incêndio, o que deve ser compensado.

Pois bem. Como detalhado no articulado recursal, dentre os fundamentos lançados pelo apelante na petição inicial destes embargos à execução, por ele opostos conjuntamente com a sua esposa ANDREA TORRES SANTOS CHRYSOSTOMO, destacam-se os seguintes:

a)

Ilegitimidade passiva da embargante ANDREA TORRES SANTOS CHRYSOSTOMO, por não ser parte na relação locatícia, tendo figurado apenas para formalização da “outorga uxória”;

b)

Ausência de responsabilidade do apelante, vez que o mesmo se exonerou da fiança prestada ao se retirar da sociedade que figura como locadora no contrato firmado com os apelados;

c)

Não serem devidos os valores em cobrança, uma vez que foram os apelados quem descumpriram os termos e condições avençados para a devolução do imóvel, tendo manifestado injusta recursa no recebimento das chaves para o propósito de estender indevidamente a relação e assim cobrar mais alugueis;

d)

Eventuais valores deveriam ser compensados com os valores expendidos pelos locatários para adequação de combate e prevenção de incêndios, no valor de R$ 47.500,00 (quarenta e sete mil e quinhentos reais), à época.

Entretanto, o julgador
a quo
somente apreciou os dois primeiros fundamentos trazidos na petição inicial, olvidando-se em relação aos demais.

A propósito, assim constou da sentença:

[...]
DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

Requereram os embargantes, preliminarmente , que seja declarada a ilegitimidade passiva da segunda embargante, visto que ANDREA TORRES SANTOS CHRYSOSTOMO é casada com o primeiro embargante no regime de comunhão universal de bens, tendo sua assinatura inscrita no contrato em razão da obrigatoriedade de outorga uxória, não se confundindo com o contrato de fiança.

À vista disso, após analisar detidamente os autos, verifico ao Id. 9085664 contrato de locação objeto da presente ação, em que consta como fiadores LUIZ HENRIQUE CASAGRANDE, SIMONE CHIEPPE DE MOURA e MARCUS CAPPI CHRYSOSTOMO, ou seja, não consta ANDREA TORRES CHRYSOSTOMO como fiadora, apenas como cônjuge do primeiro embargante.

Nesse diapasão, concluo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (RESP 1038774/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 01/02/2010), que a fiança para ser válida depende da outorga uxória quando o fiador é casado em regime de comunhão de bem, não implicando, por si só, a solidariedade do art. 829 do Código Civil, em relação o cônjuge desse mesmo prestador.

Desse modo, não sendo a embargante ANDREA CHRYSOSTOMO fiadora da obrigação contratual assumida pelo primeiro embargante, incabível direcionar o processo executivo em desfavor da embargante, sob pena de se proceder a interpretação extensiva do contrato de locação, atribuindo solidariedade a cônjuge pela dívida do fiador, situações vedadas pelos arts. 265 e 819 do Código Civil.

Diante disso, segue jurisprudência pátria:

[...]

Isto posto,
entendo que ANDREA TORRES SANTOS CHRYSOSTOMO é ilegítima para figurar no polo passivo da demanda executiva de nº 0001284- 40.2021.8.08.0024
, de modo que
declaro sua ilegitimidade passiva, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, em relação a esta.

Ante o exposto, passo a análise do mérito.

MÉRITO

Pois bem, expuseram os embargantes que foram executados em ação de execução de título extrajudicial sob o nº 0001284-40.2021.8.08.0024, referente a suposto débito devido a título de aluguel do imóvel localizado à Rua 18, nº 53, Loteamento Praia de Ubu, Anchieta/ES, referente aos meses de Setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020.

Em contrapartida, os embargantes afirmaram que relação locatícia havida entre as partes se encerrou em
09/08/2020
, com envio de notificação de denúncia do contrato em
09/07/2020
.

Acerca do papel de fiador do primeiro embargante, este informou que prestou fiança no contrato de locação firmado com os embargados, em razão da relação de sociedade que mantinha perante a clínica “ESPAÇO VIVERE SAÚDE”.

Entretanto, explicou o primeiro embargante que se desligou da sociedade em outubro de 2018, mediante alienação de suas quotas para terceiros, assim, afirma o embargante MARCUS CAPPI que não possui responsabilidade sobre os débitos da locatária de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020.

Relataram os embargantes que o contrato de locação foi celebrado em
01/07/2018
, ou seja, ainda durante a vigência da composição social originária da executada ESPAÇO VIVERE, razão pela qual se encontra a assinatura como fiador do embargante no contrato de locação.

Além disso, segundo o embargante MARCUS CAPPI CHRISOSTOMO, este notificou os embargados verbalmente, informando sobre sua saída da empresa locatária e sobre sua exoneração da fiança prestada em novembro de 2018, contudo, não há qualquer documento que comprove tal fato.

Nesse viés, os embargados, mesmo devidamente intimados, não apresentaram impugnação aos embargos, conforme certidão de Id. 12216120.

Desse modo, como prova de seu direito, os embargantes juntaram aos autos documentos de Id. 9085409/9086290, em que destaca-se contrato de locação, e-mails, comprovante de despesas com reparos, laudo fotográfico, certidão de casamento, contrato de compra e venda de quotas, contrato social.

Sobre a alegação do primeiro embargante, acerca da sua participação na sociedade da empresa ESPAÇO VIVERE, verifico por meio do contrato de compra e venda de quotas de Id. 9086261, que em
10/10/2018
o embargante MARCUS CHRIYSOSTOMO vendeu sua quota de interveniente da empresa supramencionada para LUIZ HENRIQUE CASAGRANDE e LION CAPITAL INVESTIMENTOS EIRELI.

Ademais, em tal contrato no item 6.1 (Id. 9086261), consta, ainda, que os embargantes estão isentos de qualquer responsabilização relativa aos contratos que tenham assinados como fiador, vejamos:

“6.1 Os compradores obrigam-se a excluir o Vendedor, e eventualmente também sua esposa, de toda responsabilidade relativa aos contratos bancários que tenham assinado como garantidor, fiador ou avalista em favor da Espaço Vivere Saúde Ltda., bem como da responsabilidade advinda dos contratos de locação firmados para instalação da Matriz e Filiar da sociedade, devendo comprovar no prazo de 90 dias o cumprimento desta obrigação.”

Assim, observo no Id. 9086271 contrato social da empresa Espaço Vivere Saúde referente à 3º (terceira) alteração contratual ocorrida em
24/10/2018, sendo possível observar que MARCUS CAPPI CHRYSOSTOMO se retirou efetivamente da sociedade, vendendo sua quota parte para os sócios Lion Capital e Luiz Henrique Casagrande
.

Nesse contexto, destaca-se que o fiador possui um papel de extrema importância nas relações contratuais, uma vez que, caso haja a insolvência ou uma diminuição no patrimônio do devedor principal da obrigação, ou até mesmo o próprio inadimplemento, quem deverá garantir a satisfação desta, será o fiador.

De acordo com o que dispõe o Código Civil, com inteligência do art. 835 do CC, somente é cabível a exoneração do fiador mediante envio de notificação por escrito ao locador, quando prorrogado o contrato por prazo indeterminado, no entanto, conforme o art. 40, X da Lei 8.245/91, o fiador fica obrigado por todos os efeitos da fiança durante 120 dias após a notificação ao locador, ficando o fiador responsável pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias após o fim do prazo estipulado no contrato, estando tal entendimento pacificado no egrégio Superior Tribunal de Justiça (REsp 1798924/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 21/05/2019).

Em contrapartida,
no caso em tela, trata-se de contrato com prazo determinado, logo, como o contrato estava em pleno vigor, não há como aplicar a exoneração do fiador na presente demanda.

Ademais, entendo que apenas a retirada do sócio fiador do quadro societário da empresa locatária não resulta, necessariamente, na exoneração automática da fiança prestada, sendo necessária a notificação do credor, conforme o que dispõe o art. 835 do CC.

Além disso, não consta nos autos qualquer notificação enviada pelo fiador MARCUS CAPPI CHRYSOSOTOMO para os locadores/embargados, pelo contrário, o embargante apenas juntou contrato de compra e venda de suas quotas partes e contrato social da empresa locatária, alegando que notificou os locadores de forma verbal, mas sem qualquer comprovação efetiva.

Nesse sentido, segue jurisprudência do
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
:

[...]

Desse modo, durante o prazo determinado de vigência da relação locatícia, se o contrato não fixar um prazo específico para duração da fiança, o fiador permanecerá responsável durante toda a vigência do contrato de locação, assegurando o cumprimento da obrigação, não lhe sendo possível se exonerar, a menos que incida alguma das situações preconizadas nas regras contidas nos artigos 835, 837, 838 e 839 do Código Civil, as quais não se encontram configuradas no caso em tela.

Isto posto,
entendo que improcedem os pedidos dos Embargantes, de forma em que restou comprovado que o embargante MARCUS CAPPI CHRYSOSTOMO é responsável, solidariamente, pelos débitos da locatária ESPAÇO VIVERE SAÚDE LTDA, já que a sua retirada da sociedade não o exime de suas obrigações como fiador, bem como entendo pela ilegitimidade passiva da executada/embargante ANDREA TORRES SANTOS CHRYSOSTOMO.

Nada mais restando a decidir quanto ao fato trazido nesta ação, passo a conclusão. [...]

Destarte,
a sentença é
citra petita
, tal como defendido pelo apelante, porquanto não foram abordadas as questões relacionadas a
o
efeito liberatório das obrigações locatícias em razão da recusa dos apelados no recebimento das chaves e, também, ao direito de compensação.

Nada obstante, o art. 1.013, § 3º, inc. III, do CPC preleciona que se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o Tribunal deve decidir desde logo o mérito quando constatar a omissão no exame de um dos pedidos, conforme segue:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

[...]

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando
:

[...]

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo
; [...]

Analisando o aludido dispositivo, assim lecionam
Fredie Didier Jr.
e
Leonardo Carneiro da Cunha
:

[...] A omissão judicial em relação a um pedido faz com que a decisão nesse ponto, não exista. Porque não há decisão, ela não pode ser invalidada. Não se invalida o que não existe. Nos casos dos incisos II e IV do § 3º do art. 1.013 do CPC, há imposição da sanção de nulidade a sentença que cometa tais
errores in procedendo
– ali, há decisão defeituosa, que precisa ser desfeita.
No inciso III, ora examinado, fala-se apenas em “constatar a omissão”: não há defeito (não há defeito no que não existe), porque não houve decisão sobre aquele pedido. O tribunal limita-se a reconhecer o fato “omissão quanto ao pedido” e integrar a sentença, julgando o pedido que deveria ter sido julgado.
[...] (
in
Curso de Direito Processual Civil. 13ª ed. Salvador: Edt. JusPodivm, 2016. p. 198)

Destarte, é de se reconhecer o vício da sentença na parte em que fora
citra petita
, aplicando-se, todavia, o art. 1.013, § 3º, inc. III, do CPC.

Nesta contextura, esclareço, de saída, que o c. STJ possui o pacifico entendimento de que
“não se produzem os efeitos da revelia em sede de embargos à execução fundado em título executivo extrajudicial quando o embargado deixa de impugnar a petição inicial dos embargos”
. (AgRg no Ag n. 1.229.821/PR, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 27/3/2012, DJe de 9/4/2012).

Igualmente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO.
MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULAS 5 E 7 DO STJ. ACÓRDÃO EM SINTONIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO STJ. SÚMULA 83 DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte Superior possui firme o entendimento segundo o qual a ausência de impugnação do credor aos embargos à execução não é suficiente para elidir a presunção de veracidade consubstanciada no título judicial, não podendo ser reconhecido os efeitos da revelia em tal hipótese. Precedentes.
2. As conclusões do Tribunal de origem no tocante à ausência de cerceamento de defesa; liquidez e certeza do título de crédito em execução; conduta do embargante que caracteriza comportamento contraditório (venire contra factum proprium); afastamento da alegação de prescrição em relação à segunda parcela, vencida em 30/05/2012; aplicação ao caso sub judice do prazo prescricional quinquenal previsto no inciso I, § 5º, do artigo 206 do Código Civil; cabimento, proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada; e inexistência de excesso de execução; não podem ser revistas por esta Corte Superior, pois demandaria, necessariamente, reexame do acervo fático-probatório dos autos, e análise da relação contratual estabelecida entre as partes, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão dos óbices das Súmulas 5 e 7 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.358.615/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/12/2020, DJe de 15/12/2020).

Por conseguinte,
há de reconhecer que não subsistem os argumentos insertos na exordial com o intuito de desonerar o apelante.

Primeiramente, destaco que a retirada de sócio fiador, por si somente, não induz à exoneração automática da fiança, impondo-se, além da comunicação da alteração do quadro societário, formulação de pedido expresso de exoneração da garantia, circunstância, conforme assentado pelo julgador
a quo
, não suficientemente demonstrada.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXONERAÇÃO DE FIANÇA. CONCLUSÃO ESTADUAL NO SENTIDO DA INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ACERCA DA DESONERAÇÃO DA FIANÇA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA 83/STJ. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO ARESTO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Na esteira da jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão, a retirada dos sócios-fiadores, per si, não induz à exoneração automática da fiança, impondo-se, além da comunicação da alteração do quadro societário, formulação de pedido de exoneração das garantias, circunstâncias, conforme assentado pela Corte local, não ocorrente na hipótese dos autos.
Incidência, no ponto, do enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. Há de se reconhecer, por conseguinte, que a pretensão inserta no recurso especial (consistente no preenchimento dos requisitos para a exoneração da fiança, em contrariedade ao que concluiu o Tribunal de origem com esteio nos elementos fático-probatórios e na interpretação das cláusulas contratuais) encontra óbices nos enunciados n. 5 e 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 1.960.375/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA DE MULTA CONVENCIONAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. FIADORES. EXONERAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.
2. A jurisprudência desta Corte Superior tem entendimento consolidado no sentido de que a retirada dos sócios-fiadores, por si só, não induz à exoneração automática da fiança, impondo-se, além da comunicação da alteração do quadro societário, formulação de pedido de exoneração das garantias.
3. Para alterar a conclusão alcançada pelo Tribunal de origem, acerca da inocorrência de novação subjetiva, mas mero acréscimo de garantia, seria necessário o reexame do acervo fático-probatório, o que é obstado pela Súmula 7/STJ. 4. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 5. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.801.652/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 25/6/2021).

LOCAÇÃO. FIANÇA. RETIRADA DO SÓCIO-FIADOR DA SOCIEDADE AFIANÇADA. NÃO CONHECIMENTO PELO LOCADOR. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DO CONTRATO. CLÁUSULA DE RESPONSABILIDADE DO FIADOR ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES.
1.- Não basta a simples retirada do sócio-fiador da sociedade, para que o garante se desonere da fiança prestada, sendo necessária, para garantir a segurança jurídica e o exato cumprimento dos contratos, a comunicação expressa ao credor sobre sua intenção de se exonerar da fiança, por meio da competente notificação extrajudicial; ou, se necessário, manejar a apropriada ação judicial.
2.- Havendo no contrato de locação cláusula expressa prevendo a responsabilidade do fiador até a entrega definitiva das chaves ao locador, esse responde pelas obrigações contratuais decorrentes da prorrogação do contrato até a efetiva entrega das chaves do imóvel. 3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 118.285/RJ, relator Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 17/4/2012, DJe de 7/5/2012).

Lado outro,
o
aluguel, como é de conhecimento, destina-se
a compensar o locador pela perda do direito de gozar e fruir do imóvel, em razão da entrega da posse direta dele ao locatário, sendo que a subutilização – ou até mesmo a não utilização – durante determinado período não afasta a obrigação de pagar os alugueres, o qual cessa apenas com a entrega das chaves, marco da rescisão do contrato de locação, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 182 DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. LOCAÇÃO COMERCIAL. DESPEJO. EXTINÇÃO DO CONTRATO. ENTREGA DAS CHAVES. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a entrega das chaves do imóvel em juízo põe fim à relação locatícia, sendo devido o aluguel referente ao período que antecedeu à referida extinção" (AgInt no REsp 1423281/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 06/12/2019).
2. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos. (AgInt no AREsp n. 1.764.164/PA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/6/2021, DJe de 17/6/2021).

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES. MULTA PENAL. VALOR DA CAUÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REEXAME CONTRATUAL E FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 1. O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão, contradição ou negativa de prestação jurisdicional.
2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a entrega das chaves do imóvel em juízo põe fim à relação locatícia, sendo devido o aluguel referente ao período que antecedeu à referida extinção.
3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas n. 5 e 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.423.281/AM, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 6/12/2019).

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. LOCAÇÃO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. ART. 67 DA LEI Nº 8.247/91. EXTINÇÃO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. ENTREGA DAS CHAVES EM JUÍZO. DEVIDOS OS ALUGUÉIS REFERENTES AO PERÍODO QUE ANTECEDEU O DEPÓSITO. RECEBIMENTO DO IMÓVEL APÓS REFORMA. CONDIÇÃO POTESTATIVA. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO NCPC. MANUTENÇÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O presente agravo interno foi interposto contra decisão publicada na vigência do NCPC, razão pela qual devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma nele prevista, nos termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Esta Corte superior compreende que a ação consignatória prevista no artigo 67 da Lei nº 8.245/91 pode ser utilizada para a devolução do próprio imóvel, representada pela entrega das chaves. Precedentes.
3. O Superior Tribunal de Justiça, há muito e de modo reiterado, firmou a orientação de que a entrega das chaves em Juízo põe fim ao contrato de locação, sendo devidos aluguéis ao período anterior à aludida extinção. 4. É possível a entrega das chaves do imóvel objeto de locação em cartório judicial, na hipótese em que o locador se recusa a recebê-lo sem a realização de reforma pelo locatário, porque, além de ser um direito de este devolver o imóvel ao fim do prazo do contrato, a exigência do locador caracteriza condição potestativa, ressaltando-se que eventual prejuízo deve ser discutido em ação própria.
5. Os embargos de declaração interpostos que apresentem pretensão impertinente, como a rediscussão de matérias já decididas, caracterizam-se como protelatórios, a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do NCPC. 6. A Terceira Turma, no julgamento dos EDcl no AgInt no REsp nº 1.573.573/RJ, firmou entendimento de que, para fins de arbitramento de honorários recursais, previstos no art. 85, § 11, do NCPC, é necessário o preenchimento de requisitos cumulativos que enumera, entre eles, tratar-se do recurso principal de determinada instância, não sendo aplicáveis ao agravo interno e aos embargos de declaração. 7. Em virtude do não conhecimento do presente recurso, e da anterior advertência quanto a aplicação do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei. 8. Agravo interno não provido, com imposição de multa. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.617.757/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 22/10/2018, DJe de 25/10/2018).

Outro não é o entendimento do eg. TJES, notadamente desta c. 4ª Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS - TERMO FINAL DO CONTRATO DE LOCAÇÃO - ENTREGA EFETIVA DAS CHAVES - ÔNUS DO LOCATÁRIO RECURSO PROVIDO
. 1 - O C. STJ já consolidou o entendimento de que só se encerra o vínculo contratual com a entrega da posse direta da coisa pelo locatário ao locador, ou seja, somente com a efetiva entrega de chaves.
2 - Este e. Tribunal de Justiça também já decidiu nesse sentido: O ato de entrega das chaves põe fim à relação locatícia, sendo que os documentos trazidos aos autos pelo apelante não elucidam que a desocupação do imóvel ocorreu em outubro de 2017, por isso, os aluguéis são devidos até o termo de entrega das chaves. (TJES, Classe: Apelação, 035170298299, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/06/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019). 3 - Tornam-se ineficazes os argumentos trazidos pelo apelado acerca da data em que desocupou o imóvel, visto que não fez prova de que efetivamente entregou as chaves ao locador.
4 - Essa entrega apenas ocorreu em juízo, conforme se verifica da petição datada dezembro de 2014.
5 Ausência de sucumbência do autor. Inversão da sucumbência. 6 Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014140081101, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020).

A devolução do imóvel pelo locatário, mediante entrega das chaves ao locador, deve ser feita com recibo e, este não aceitando, através de depósito em Juízo.

Neste diapasão, a despeito das alegações recursais de que teria havido prévia notificação dos locadores acerca do desinteresse da locatária em permanecer no imóvel, agendando data para a entrega das chaves, não há como olvidar que tal evento somente ocorreu em 24/08/2021, quando depositadas em Juízo.

Ademais, por mais que os apelantes afirmem que os apelados se recusaram injustamente a receber as chaves,
em “verdadeiro ardil para pretensiosamente estender o período do vínculo e assim almejar a percepção de novos aluguéis”
, ainda era franqueado à locatária depositar as chaves em Juízo, como de fato o fez através do feito tombado sob o nº 0005182-61.2021.8.08.0024.

Em suma, estende-se a obrigação do locatário de pagar os alugueres até a resolução da locação, a qual, por sua vez, só se dá com a efetiva devolução do imóvel ao locador, o que,
in casu
, ocorreu apenas em 24/08/2021, a partir do depósito das chaves em Juízo, tornando devidos os alugueres e seus encargos até tal data.

Por derradeiro,
no que tange ao pedido subsidiário para que seja declarada a compensação dos valores exequendos com a informada benfeitoria necessária para adequação de combate e prevenção de incêndio
, observo ter havido renúncia por parte da locatária ao direito de indenização, conforme Cláusula Décima do Contrato de Locação, abaixo transcrita:

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS EDIFICAÇÕES E BENFEITORIAS

10.1 – A LOCATÁRIA não poderá, em hipótese alguma, realizar nos imóveis e em suas dependências quaisquer benfeitorias fixas, ou seja, não removíveis, ou alterações na estrutura das edificações sem prévio consentimento escrito dos LOCADORES, sob pena de infração contratual. Se, apesar desta proibição a LOCATÁRIA introduzir nos imóveis benfeitorias, modificações ou construções, quer sejam elas necessárias, úteis ou voluptuárias, as mesmas aderirão aos imóveis, salvo se convier aos LOCADORES a restituição do mesmo ao estado anterior.
A LOCATÁRIA renuncia expressamente ao direito de indenização e retenção pelas eventuais benfeitorias e/ou construções que venham a realizar nos imóveis, ainda que tenham sido autorizadas pelos LOCADORES
, ficando, entretanto, assegurado à LOCATÁRIA o direito de retirar as benfeitorias removíveis.

Parágrafo Único – Fica, desde já, estabelecido que, caso a LOCATÁRIA resolva deixar nos imóveis, equipamentos e/ou benfeitorias removíveis, tais como: aparelhos de ar condicionado, toldos, sistemas de segurança e exautores, os LOCADORES indicarão aquelas que são de seu interesse que permaneçam, mediante justa indenização,. Por outro lado, não havendo interesse dos LOCADORES, no todo ou em parte, a LOCATÁRIA se compromete a promover a retirada sem afetar a segurança das edificações nela existentes.

Não constitui demasia consignar que o c. STJ possui o tranquilo entendimento, materializado na Súmula de nº 335 do c. STJ, que
“
nos contratos de locação, é válida a cláusula de renúncia à indenização das benfeitorias e ao direito de retenção
”
.

Forte nessas razões, e por serem despiciendas maiores considerações,
conheço
do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer que a sentença incorreu em vício
citra petita
, e, por conseguinte, com arrimo no art. 1.013, §3º, inc. III, do CPC,
julgar improcedente o pedido exordial, condenando o apelante ao pagamento de custas e honorários, estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Deixo de estabelecer honorários recursais, pois não preenchidos os requisitos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5019206-09.2021.8.08.0024

APELANTES: MARCUS CAPPI CHRYSOSTOMO

APELADOS: POUSADA PORTO DE UBU LTDA E OUTROS

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, pedi vista apenas para melhor exame do caso concreto, haja vista a tramitação em conjunto destes autos com aqueles registrados sob n.º 5008763-96.2021.8.08.0024 – os quais também pedi vista.

E da análise dos autos minha conclusão é idêntica à externada pelo eminente Relator, que, com base em jurisprudência sedimentada no colendo Superior Tribunal de Justiça (por exemplo, no AgInt no REsp n. 1.960.375/PR), concluiu que “
a retirada de sócio fiador, por si somente, não induz à exoneração automática da fiança, impondo-se, além da comunicação da alteração do quadro societário, formulação de pedido expresso de exoneração da garantia, circunstância, conforme assentado pelo julgador a quo, não suficientemente demonstrada
”.

Do exposto, sem maiores delongas, acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, isto é, no sentido de dar parcial provimento ao recurso “
para reconhecer que a sentença incorreu em vício citra petita, e, por conseguinte, com arrimo no art. 1.013, §3º, inc. III, do CPC, julgar improcedente o pedido exordial, condenando o apelante ao pagamento de custas e honorários, estes no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
”.

É como voto.